Tribunal: TJDFT
Processo: 0752751-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de reclamação proposta por MOACIR GUIMARAES MORAIS FILHO, contra o v. acórdão de lavra da egrégia 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, exarado nos autos do processo 0718058-92.2020.8.07.0016. Originalmente, o reclamante ajuizou queixa-crime em que imputava à querelada a suposta prática do crime de injúria, postulando pela sua condenação nas sanções descritas no art. 140 c/c art. 141, inciso III, ambos do Código Penal. A inicial da queixa-crime foi rejeitada em razão da atipicidade da conduta, que havia sido apontada como criminosa. Não se conformando com os termos daquela r. decisão, a d. defesa do ora reclamante interpôs recurso contra a r. decisão de rejeição de sua queixa-crime. No entanto, a egrégia 3a Turma Recursal negou provimento à insurgência recursal (ID 22280895), bem como rejeitou os embargos de declaração ulteriormente opostos (IDs 22280896 e seguintes). Diante desse cenário processual, o reclamante manejou a reclamação sob exame. Em seu arrazoado (ID 22280891), tece uma série de considerações a respeito das questões fáticas dirimidas nos autos de origem. Sustenta que a conduta da querelada revestiu-se do dolo exigido para a tipificação do crime de injúria. Esclarece que a presente reclamação “objetiva uniformizar a jurisprudência deste Tribunal no que diz respeito ao art. 140 do CP, na medida em que significa ofender a dignidade da pessoa ou decoro com pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa”. Ao fim, requer que a egrégia Câmara Criminal digne-se a “analisar as questões do ponto de vista da presente reclamação para uniformização da jurisprudência desde Juizado Especial no que diz respeito a lei penal com relação ao crime de injúria e dos demais delitos contra a honra, sua subjetividade jurídica honra subjetiva no sentido da auto estima que a pessoa tem, o juízo que faz de si mesmo em razão de seus atributos a sujeição ativa, a conduta de ofender, ferir, atacar, mediata e imediatamente quando o próprio agente profere a ofensa”. Postula, ainda, para que venha ocorrer “a reforma dos acórdãos atacados, para se julgar pelo acolhimento da presente reclamação no sentido do acolhimento da queixa crime, condenando-se a querelada ex-servidora D. C. C. Pela prática dos Crimes de Injúria e Difamação contra o querelado membro do MPF – M. G. M. F, considerando os termos do art. 59 do Código Penal, a personalidade da querelada, cujo atos anteriormente expressavam condutas com relação aos seus colegas de trabalho”. Brevemente relatado, passo a decidir. De plano, detecto que a presente reclamação não transpõe as barreiras de sua admissibilidade. De acordo com o art. 23, inciso X, do Regimento Interno do TJDFT, compete à Câmara Criminal processar e julgar “a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. Trata-se de espécie processual de cabimento particularmente excepcional, com vista a garantir a devida observância à jurisprudência oriunda do c. Superior Tribunal de Justiça que se encontre consolidada especificamente sob a forma de enunciado sumular ou de precedente de natureza vinculante (recurso repetitivo, incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas). Todavia, no presente caso, não é possível identificar ao longo da explanação expendida pelo reclamante a indicação de qualquer súmula ou precedente vinculante que porventura tenha sido violado pelo v. acórdão reclamado. Nessa esteira de raciocínio, não se afigura cabível a reclamação em tela, por absoluta ausência de demonstração de que o v. acórdão reclamado afronta alguma súmula ou precedente paradigmático emanado do c. Superior Tribunal de Justiça. Na verdade, uma leitura atenta das razões formuladas pelo reclamante descortina a pretensão de, por meio do manejo da presente reclamação, obter a rediscussão de questões de ordem fático-probatória suficientemente enfrentadas pelo órgão jurisdicional competente para tal. Não se pode olvidar, contudo, que a reclamação não apresenta a natureza de sucedâneo recursal e, por isso, não é o instrumento processual cabível para que o reclamante apresente seu inconformismo relativo aos fundamentos que nortearam a egrégia 3a Turma Recursal a negar provimento ao seu recurso e, por conseguinte, manter a r. decisão de rejeição da queixa-crime. Dizer o contrário implicaria indevida transfiguração desta egrégia Câmara Criminal em instância recursal de processos afetos ao microssistema dos juizados especiais criminais, o que, evidentemente, carece de amparo legal e regimental. Conclui-se que, sob qualquer ângulo que observada a hipótese posta para exame, a presente reclamação padece de manifesta admissibilidade e, por isso, não deve ser nem ao menos processada. Diante do exposto, com lastro no art. 198, inciso I, do Regimento Interno do TJDFT, INDEFIRO LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL e, por conseguinte, julgo extinta a presente reclamação sem apreciação do mérito. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as cautelas pertinentes. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator